Tribunal: STF
Processo: RE 81235
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E
GRATIFICAÇÃO DA SEXTA-PARTE. REGIME LEGAL DA SUA INCORPORAÇÃO AO
VENCIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DE LEI LOCAL. DECISÃO
QUE NÃO VULNERA PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280.